Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-70.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704771-70.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA EMBARGADO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente diante da decisão de ID 37942462, que indeferiu a gratuidade de justiça por ele pleiteada. Argumenta o Embargante que a decisão foi omissa e contraditória, porquanto antes de indeferir de plano deveria dispor para a parte recorrente a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência, pois o valor salarial de R$ 6.200,00 não se trata de proventos líquidos, mas de informações brutas. Contrarrazões aos embargos sob o ID 38512802. DECIDO. Inicialmente, cumpre salientar que não são cabíveis embargos de declaração em face de decisão monocrática, nos termos do que dispõe o art. 48, caput, da Lei n.o 9.099/1995. Conforme indica o RITR (Resolução n.o 20/2021 do TJDFT), art. 81, caput, o recurso cabível em face das decisões dos relatores das Turmas Recursais é o agravo interno. Outrossim, ainda que superado esse equívoco e se adentrasse ao mérito do recurso, não há como prosperar as alegações do recorrente. Conforme dispõe o Enunciado 116 do FONAJE, cujo teor foi citado pelo recorrente em seu recurso: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). (grifo nosso). Entretanto, esse não é o caso, uma vez que o recorrente não apresentou nem declaração de hipossuficiência, nem qualquer comprovante de rendimentos junto com o pedido; por outro lado, o recorrido juntou contracheque atualizado do recorrente, comprovando seus rendimentos. Insta salientar que juntada de contracheque é prova documental e não mera presunção; por fim, tal documento não foi impugnado pelo recorrente. Não progride a alegação de que o valor de R$ 6.200,00 refere-se à sua renda bruta; conforme ID 37517029, a renda bruta corresponde a R$ 6.923,93 e o valor líquido corresponde ao valor encontrado após as deduções e somas de verbas indenizatórias, cujo valor chega ao mencionado na decisão impugnada: R$ 6.200,00. Dessa maneira, escorreita a decisão quanto ao indeferimento da gratuidade, pois acima do teto de 5 (cinco) salários mínimos utilizado como parâmetro objetivo para averiguação da hipossuficiência econômica: Gratuidade de justiça – Necessidade de comprovação de insuficiência – Teto de 5 salários mínimos: “(omissis) 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. (...)3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.” Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Nesse sentido, aplicável o Enunciado 115 do FONAJE, o qual estabelece que deve ser dado novo prazo de 48 horas para que o recorrente comprove o pagamento das custas e preparo, ante o indeferimento da gratuidade: ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP). Ocorre que o recorrente deixou que o prazo transcorresse em branco, manifestando-se, sem juntar qualquer comprovante de pagamento das custas e do preparo, apenas no dia seguinte ao fim do prazo – 15/8/2022. Acrescenta-se que, conforme indicador de indisponibilidade do PJe do 2o Grau e das Turmas Recursais, não houve prorrogação do prazo dentro das 48 horas[i], razão pela qual o recurso é patentemente deserto. Nesse sentido, não conheço do recurso inominado, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. P. I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito [i] Verificado pelo link https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais Acesso em 24/8/2022, às 15h49.